Tribunal: STF
Processo: HC 255104
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei 12.850/13) e de corrupção ativa, por três vezes (art. 333, parágrafo único, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a nulidade da interceptação telefônica e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade; pressupostos presentes na espécie (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES).



    4. Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 



    5. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena (art. 333, parágrafo único, do CP) foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do suporte probatório constante dos autos principais para fundamentar a majoração no patamar 1/3, circunstância essa suficiente para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.